Tribunal: CARF
Processo: 11040.721354/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.721354/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.464 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
CAMAQUÃ ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
conselho, consoante o art. 62 do Anexo II do RICARF.
Recurso voluntário provido.
Glosa parcialmente revertida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso do
seguinte modo: (i) por maioria de votos, para manter as glosas sobre (i.1) comissão sobre
compras e (i.2) conservação de imóveis e instalações industriais, vencido o conselheiro João
Paulo Mendes Neto (Relator); e (ii) por unanimidade de votos, para (ii.1) reverter as glosas
relativas às despesas com dedetização da indústria,; e (ii.2) manter as glosas sobre os demais
itens. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Ronaldo Souza Dias.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto – Relator
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente em exercício), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Luis Felipe de Barros Reche
(suplente convocado) Ausente o Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.721354/2012-83
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.464 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721354/2012-83

Relatório
Por economia e celeridade processual, adoto o relatório da DRJ, por ser preciso e
conciso quanto aos fatos processuais:
Trata o presente de Pedido de Ressarcimento relativo ao primeiro
trimestre de 2011, das contribuições para o PIS, no valor R$ 153.961,31.
A DRF em Pelotas, por meio de despacho decisório (fls.93/98), deferiu
parcialmente o pedido, glosando o valor de R$ 29.433,32, de PIS, nos
seguintes termos:
1 - Glosa relativa a apuração incorreta de valores das colunas “créditos
vinculados à receita tributada e não tributada no mercado interno”. A
autoridade administrativa verificou no DACON que houve o preenchimento dos
valores referentes aos créditos vinculados à receita tributada e não tributada
no mercado interno, porém, no pedido de ressarcimento não foi considerado
este rateio, tendo a necessidade de glosar os créditos vinculados às receitas
tributadas.
2 - Glosa de crédito sobre compras que não se destinam a vendas efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência da Contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS
Conforme identificado nas planilhas de apuração do PIS/COFINS
mencionadas, o contribuinte se creditou de transferência de compras realizadas
pela filial do Rio de Janeiro e contabilizadas na conta “Produtos Acabados
Mtz”, as quais se vinculam apenas às receitas tributadas.O contribuinte se
creditou de compras identificadas como “Insumos Malbran Horse”, no mês de
feveriro de 2011, que, também se vinculam apenas às receitas tributadas no
mercado interno.
Sendo assim, esses créditos foram glosados na análise dos pedidos de
ressarcimento em questão.
3 – Glosa referente ao item “Comissões Sobre Compras”
Através das planilhas de controle do crédito apresentadas pelo contribuinte
efetuou-se a glosa dos valores inseridos como “Comissões à PJ s/compras de
arroz” nestes controles, tendo em vista que o legislador define com clareza as
condições para o aproveitamento dos créditos da contribuição à Cofins, de
modo que as mesmas podem ser resumidas em dois grupos: o dos bens e o das
despesas. E define que não é qualquer despesa que tenha relação com a
atividade empresarial, mesmo que necessária, que se classifica como insumo,
pois além desses insumos cuidou a legislação de estabelecer créditos relativos
a uma série de despesas, em lista cuja característica é a de ser exaustiva, ou
seja, apenas as despesas nela relacionadas, além obviamente dos insumos, é
que dão direito ao crédito no cálculo das contribuições não-cumulativas.
Conclui-se, portanto, que as “Comissões s/ compra de arroz ” não podem ser
enquadradas neste conceito de insumo, pois tais serviços prestados não são
aplicados ou consumidos na fabricação ou produção do produto.
4 - Glosa referente ao item “Conservação Imóveis e Instalações”.
A autoridade fiscal entendeu que não geram direito a crédito os valores
relativos a gastos com despesas de manutenção predial por não configurarem
pagamento de bens ou serviços enquadrados como insumos utilizados na
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.464 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721354/2012-83

fabricação ou produção de bens ou produtos destinados à venda ou na
prestação de serviços.
5 - Glosa do item “ Dedetização”.
Para efeito do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, o termo insumo
não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário
para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente, aqueles bens ou serviços
adquiridos de pessoa jurídica, intrínsecos à atividade, aplicados ou consumidos
na fabricação do produto ou no serviço prestado.
Portanto, não geram direito a crédito os valores relativos a gastos com
dedetização, por não configurarem pagamento de bens ou serviços
enquadrados como insumos utilizados na fabricação ou produção de bens ou
produtos destinados à venda ou na prestação de serviços.
6 - Glosa referente ao item “Embalagens Arroz e Derivados” Pelas notas
fiscais apresentadas pela empresa, procedeu-se à glosa do crédito sobre a base
de cálculo de R$ 9.848,31 (nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta
e um centavos), no mês de fevereiro de 2011, tendo em vista que a mercadoria
descrita na nota fiscal corresponde à saco Malbran Horse, que se vincula à
receita tributada.
7 - Glosa referente ao item “Materiais Auxiliares” A autoridade
administrativa, em análise da conta contábil “materiais auxiliares”, no mês de
março de 2011 constatou que as operações totalizam R$ 6.888,70 (seis mil,
oitocentos e oitenta e oito reais e setenta centavos) e na planilha de apuração
do crédito consta como base de cálculo o valor de R$ 9.439,20 (nove mil,
quatrocentos e trinta e nove reais e vinte centavos). Assim, procedeu à glosa do
crédito sobre a base de cálculo de R$ 2.550,20 (dois mil, quinhentos e
cinquenta reais e vinte centavos).
Inconformada, a autuada apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls.
109/116, na qual entende que o ato administrativo deve ser refeito pois o
“glosamento efetuado, porque violam o conceito de insumo utilizado no
processo produtivo”.
Alega que:
Nesse sentido, embora os arts. 3o da Lei 10.637/02 e 3o da Lei 10.833/03 e as
suas regulamentações, tenham perfil por demais casuístico, trabalhando
desnecessariamente com um conceito de insumo sob a perspectiva física de
utilização ou consumo na produção ou integração ao produto final, impõe
verdadeiro critério restritivo para a apuração de créditos, quando na verdade,
objetiva, pela índole da contribuição não cumulativa, deve abarcar todos os
insumos necessários à produção, ou seja, à obtenção da receita tributada.
Expõe sobre o conceito de produto intermediário no âmbito do IPI, legislação
correlata e conclui:
Assim, a diferença entre os contextos da legislação do 1PI e da legislação da
Cofíns, aliada à ampliação do rol dos eventos que ensejam o crédito pela Lei n°
10.637/02, demonstra a impropriedade da pretensão fiscal de adotar para o
vocábulo "insumo" no art. 3o , II, da Lei n° 10.637/02, o mesmo conceito de
"produto intermediário" vigente no âmbito do IPI.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.464 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721354/2012-83

Entende que a limpeza, higiene e dedetização são essenciais para o
funcionamento da indústria de alimentos e os produtos utilizados seriam
insumos e também que:
Toda a despesa para a conservação e asseio do espaço onde é produzido ou
armazenado o produto final tem de ser considerado insumo porque se está
tratando da universalidade dos dispêndios que implicaram pagamento de PIS e
COFINS por empresas que antecederam a Impugnante na cadeia produtiva e
frente à necessidade que a própria atividade exige determinados dispêndios.
Cita julgado do CARF e explica que as demais glosas também são indevidas,
considerando-se a interpretação do termo “insumo” e pede: ANTE O
EXPOSTO, frente às razões aqui expostas, confiante a Impugnante de que esta
Turma de Julgamento julgará pelo afastamento das glosas efetuadas pela
Fiscalização, homologando a compensação integral postulada pela Impugnante.

A 4a Turma da DRJ/RPO, por meio do Acórdão no 14-52.592 julgou, por
unanimidade, improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, este que maneja
o Recurso Voluntário defendendo, em síntese, a validade da compensação e a irregularidade das
glosas efetuadas, quais sejam:
a) aqueles créditos que não se destinam a vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência;
b) créditos decorrentes de comissões sobre compras de arroz;
c) créditos decorrentes a gastos com despesas de conservação de imóveis e
instalações industriais;
d) créditos decorrentes de gastos com dedetização da indústria:
e) créditos de gastas de embalagens de arroz vinculados à receita tributada; e
f) créditos decorrentes de despesas sob a rubrica "materiais diversos"

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com as demais formalidades
exigidas no ordenamento, razão pela qual dele conheço.
Do conceito de insumo
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos
repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho, consoante o art. 62 do
Anexo II do RICARF.

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.464 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721354/2012-83

Da comissão sobre compras
A Câmara Superior de Recursos Fiscais definiu tendência de que serviços de
comissão de compras na aquisição de matéria-prima não se subsumem no conceito de insumos
de forma autônoma, conforme se depreende do Acórdão no 9303-009.339 de 14 de agosto de
2019:
(...) PIS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. SERVIÇOS
DE COMISSÃO DE COMPRAS NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA. Os
serviços de comissão de compras, na aquisição de matéria-prima, não se
subsumem no conceito de insumos de forma autônoma. O seu crédito somente é
permitido quando agregam valores ao custo de aquisição dos insumos. Esse
crédito somente pode ser apropriado na mesma proporção do crédito previsto
para os insumos.
Destarte, entendo por bem reconhecer o direito ao crédito relativo aos serviços de
comissão, adquiridos de pessoas jurídicas, na mesma proporção do crédito do insumo
adquirido na operação.

Da dedetização da indústria
Tomando-se os critérios da essencialidade ou relevância, expostos no REsp no
1.221.170/PR, diga-se, a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, inafastável a
consideração de que os serviços de dedetização, assim como os de limpeza, são essenciais ao
processo produtivo do ramo alimentício, dada as próprias restrições regulamentadas quanto
a higiene, saúde e segurança alimentícia.
Nesse sentido, o próprio Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.246.317/MG,
mencionado no REsp no 1.221.170/PR, em sede de recursos repetitivos, reconheceu a
possibilidade de um contribuinte do ramo da indústria de alimentos considerar como insumo para
fins de creditamento, os materiais de limpeza e desinfecção, bem como os serviços de
dedetização quando aplicados no ambiente produtivo alimentício:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART.
535, DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E
COFINS
NÃO-CUMULATIVAS.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS. ART. 3o., II, DA LEI 10.637/2002 E ART. 3o., II, DA LEI
10.833/2003. ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF
247/2002 E 404/2004.
5. São "insumos", para efeitos do art. 3o., II, da Lei 10.637/2002, e art. 3o., II,
da Lei 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que
viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
6. Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de gêneros alimentícios
sujeita, portanto, a rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo a que
pertence, as exigências de condições sanitárias das instalações se não
atendidas implicam na própria impossibilidade da produção e em substancial
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.464 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721354/2012-83

perda de qualidade do produto resultante. A assepsia é essencial e
imprescindível ao desenvolvimento de suas atividades. Não houvessem os
efeitos desinfetantes, haveria a proliferação de microorganismos na
maquinaria e no ambiente produtivo que agiriam sobre os alimentos,
tornando-os impróprios para o consumo. Assim, impõe-se considerar a
abrangência do termo "insumo" para contemplar, no creditamento, os
materiais de limpeza e desinfecção, bem como os serviços de dedetização
quando aplicados no ambiente produtivo de empresa fabricante de gêneros
alimentícios.
7. Recurso Especial provido (REsp. 1.246.317/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJe 29.6.2015).

Da conservação de imóveis e instalações industriais
Entre o custo de produção, conforme dispõe o art. 302 do Decreto no
Custo de produção
Art. 302. O custo de produção dos bens ou dos serviços vendidos
compreenderá, obrigatoriamente ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 13, §
1o ):
I - o custo de aquisição de matérias-primas e de outros bens ou serviços
aplicados ou consumidos na produção, observado o disposto no art. 301 ;
II - o custo do pessoal aplicado na produção, inclusive de supervisão direta, na
manutenção e na guarda das instalações de produção;
III - os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de depreciação
dos bens aplicados na produção;
IV - os encargos de amortização diretamente relacionados com a produção; e
V - os encargos de exaustão dos recursos naturais utilizados na produção.
Como mencionado anteriormente no REsp no 1.246.317/MG, as indústrias do
ramo de alimentos tem relevantes exigências sobre as condições das instalações em que se é
produzido, transportados e armazenados os produtos alimentícios, sob pena de inviabilizar a
produção e/ou paralelamente promover redução significativa na qualidade do produto.
Destarte, os custos com manutenção das instalações em que produzidos,
armazenados ou transportados os produtos alimentícios devem integrar o conceito de insumos
para fins de creditamento.
Das gastas de embalagens de arroz
A Instrução Normativa SEF no 247/2002 – PIS/PASEP e a Instrução Normativa
SEF n. 404/04 – COFINS, vigentes à época do pedido de compensação, dispunham:
Instrução Normativa SRF n. 404/2004 - Cofins
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.464 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721354/2012-83

Art. 8o Do valor apurado na forma do art. 7o, a pessoa jurídica pode
descontar créditos, determinados mediante a aplicação da mesma
alíquota, sobre os valores:
I - das aquisições efetuadas no mês: [...]
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados
como insumos:
b.1) na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda;
ou
b.2) na prestação de serviços;
[...]
§ 4o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que
não estejam incluídos no ativo imobilizado; e
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na prestação do serviço

Instrução Normativa SRF n. 247/2002 - PIS/Pasep
Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo com a
alíquota prevista no art. 60 pode descontar créditos, determinados
mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os valores:
I – das aquisições efetuadas no mês:
[...]
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados
como insumos: (Redação dada pela IN SRF 358, de 09/09/2003) b.1) na
fabricação de produtos destinados à venda; ou (Incluída pela IN SRF
358, de 09/09/2003)
b.2) na prestação de serviços; (Incluída pela IN SRF 358, de 09/09/2003)
[...]
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.464 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721354/2012-83

§ 5o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos: (Incluído pela IN SRF 358, de 09/09/2003) I - utilizados na
fabricação ou produção de bens destinados à venda: (Incluído pela IN
SRF 358, de 09/09/2003)
a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado; (Incluído pela IN
SRF 358, de 09/09/2003)
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto;
(Incluído pela IN SRF 358, de 09/09/2003) II - utilizados na prestação de
serviços: (Incluído pela IN SRF 358, de 09/09/2003)
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que
não estejam incluídos no ativo imobilizado; e (Incluído pela IN SRF 358,
de 09/09/2003)
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na prestação do serviço. (Incluído pela IN SRF
358, de 09/09/2003)
Contudo, o que a recorrente pretender ver creditado trata de embalagem para
alimentos de cavalos (Malbran Horse), não se configurando com as atividades da empresa, não
merecendo prosperar o pedido da recorrente.

Quanto aos itens: Da rubrica “materiais diversos”; Da apuração incorreta e dos
créditos que não se destinam a vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência e Da apuração incorreta de valores das colunas “créditos vinculados à receita
tributada e não tributada no mercado interno, inexiste fundamentos específicos sobre estes - os
tópicos “a”, “b” e “g”, razão pela qual mantenho a glosa realizada pela fiscalização.

Conclusão

Pelo exposto conheço do recurso voluntário, para no mérito dar-lhe provimento,
revertendo a glosa dos créditos relativos à: (1) dedetização da indústria; (2) conservação de
imóveis e das instalações industriais em que fabricados, armazenados ou transportados os
produtos alimentícios; e (3) aos serviços de comissão, adquiridos de pessoas jurídicas, na
mesma proporção do crédito do insumo adquirido na operação. Nos demais itens, voto por
negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.464 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721354/2012-83

Voto Vencedor
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Redator Designado.
Com as vênias de estilo, em que pese o muito bem fundamentado voto do
Conselheiro Relator João Paulo Mendes Neto, ouso dele discordar apenas em relação às glosas
dos créditos calculados sobre (1) comissão sobre compras e (2) conservação de imóveis e
instalações industriais, em que o d. Relator entendeu por revertê-las.
De fato, no atual contexto, a qualificação de um item – bem ou serviço – como
insumo deve ser aferida à luz dos critérios de essencialidade ou de relevância, considerando-se
sua imprescindibilidade ou sua importância para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela Empresa, conforme decidido no E. STJ em sede de recurso especial (REsp
1.221.170/PR), julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser seguida no
âmbito deste tribunal fiscal, consoante o art. 62 do Anexo II do RICARF.
A PGFN analisou de forma minudente a decisão contida no REsp 1.221.170/PR
na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, que se transcreve abaixo (alguns excertos),
pois lança luz nos critérios fixados pelo E. STJ:
(...)
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio
hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos
mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo
produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item –
bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de
qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de
insumos como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade fim da empresa, estejam eles
empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do
mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell
Marques.
(...)
19. Assim, impende ressaltar que uma das balizas do julgado é a de que
não serão todas as despesas realizadas com a aquisição de bens e serviços para o
exercício da atividade empresarial precípua direta ou indiretamente que serão
consideradas insumos, para fins de creditamento do PIS/COFINS.
(...)
Nesta linha de entendimento, não assiste razão à Recorrente em sua irresignação,
pois, mesmo considerando a interpretação vigente para o conceito de insumo, não é suscetível de
geração de crédito a despesa relativa à (1) conservação de imóveis e das instalações industriais e
(2) os serviços de comissão de compras, pois, de acordo com o balizamento acima estabelecido,
não se configura como insumo essencial ou relevante tais serviços.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.464 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721354/2012-83

O primeiro porque há um item próprio na Lei no 10.833/03, no que se refere à
Cofins, ou na Lei no 10.637/02 para o PIS, que trata especificamente das edificações e
benfeitorias de imóveis, utilizados nas atividades da empresa, devendo as despesas relativas a tal
item serem computadas para efeito de créditos na forma de depreciação quando cabível. De fato,
o inciso VII, do art. 3o da Lei no 10.833/03, não autoriza incluir tais despesas na base de cálculo
dos créditos, mas tão-somente a depreciação quando o custo é incorporável (e incorporado) ao
valor do bem:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
(...)
§1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
(...)
Em conclusão, o texto legal não autoriza ao intérprete incluir, além dos encargos
de depreciação, despesas autônomas, relacionadas aos imóveis utilizados nas atividades da
empresa, na base de cálculo dos créditos da não-cumulatividade do PIS/Cofins.
Quanto às despesas com serviços de comissão na compra de insumos, o inciso II,
do art. 3o da Lei no 10.833/03 (ou o equivalente na Lei no 10.637/02), que trata dos créditos com
insumos, autoriza apenas o crédito referente ao próprio insumo, não a comissão paga na compra
do mesmo, pois não se confundem a natureza da despesa de comissão com a natureza da despesa
com o próprio insumo:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
§1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...)
Se considerado o conceito mais amplo de insumo, conforme definido pelo E. STJ,
mais acima citado, em relação ao critério da essencialidade, a comissão nem é elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo e nem a sua ausência priva a produção quanto aos
aspectos da qualidade, quantidade e/ou suficiência. Se analisada em relação à relevância, a
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.464 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721354/2012-83

comissão não é legalmente imposta, nem é integrante necessária do processo de produção
especificamente em exame.
O acórdão da CSRF citado pelo d. Relator (Ac. 9303-009.339), com o teor do qual
se concorda, se inscreve nesta linha de entendimento, não favorecendo o Recorrente, pois, trata-
se no caso de um tentativa de subsunção da comissão de compras ao conceito de insumos de
forma autônoma. Assim, a reversão da glosa não deve ser provida. Observe-se a ementa do
acórdão citado:
NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. SERVIÇOS DE
COMISSÃO DE COMPRAS NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA.
Os serviços de comissão de compras, na aquisição de matéria-prima, não se
subsumem no conceito de insumos de forma autônoma. O seu crédito somente é permitido
quando agregam valores ao custo de aquisição dos insumos. Esse crédito somente pode ser
apropriado na mesma proporção do crédito previsto para os insumos.
No caso em tela, além de despesa autônoma, não se verificou qualquer correlação
entre os itens insumo e comissão, no sentido da relevância desta no processo de produção da
empresa, nem se verifica como operacionalizar proporcionalidade entre o custo do insumo e a
despesa de comissão.
Com base neste entendimento, decidiu a Turma, por maioria, negar provimento ao
recurso quanto às glosas dos créditos calculados sobre (1) comissão sobre compras e (2)
conservação de imóveis e instalações industriais.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Redator Designado

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital